Tribunal: TJDFT
Processo: 0733681-81.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE GARANTIA. AÇÃO REGRESSIVA. DEVEDOR SOLIDÁRIO. HONORÁRIOS FIXADOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RAZOABILIDADE PROPORCIONALIDADE. (ART. 85, §§ 2o E 8o, CPC). APELAÇÃO ADESIVA. INEXISTÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. NÃO CONHECIMENTO.
1. Apelações interpostas pela Autora e pela Ré em face da sentença, que nos autos da ação regressiva, julgou procedentes os pedidos da inicial para condenar a ré a pagar o valor total da condenação principal que a requerente suportou; multa de 10% sobre o total, na forma pactuada no contrato de garantia; e custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados, por apreciação equitativa, em R$ 10.000,00, nos termos do art. 85, §8o do CPC.
2. Os honorários sucumbenciais devem ser fixados de acordo com o art. 85, §2o, do CPC, entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.
3. Por sua vez, o art. 85, § 8o, do CPC permite a fixação de honorários advocatícios pelo critério da equidade quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou exacerbado, devendo ser observados os critérios estabelecidos no art. 85, § 2o, do CPC – grau de zelo do profissional, lugar de prestação do serviço, natureza e complexidade da causa, trabalho realizado pelo advogado e tempo exigido para o seu serviço.
4. No caso, a fixação dos honorários com base no valor da condenação, proveito econômico ou valor da causa, ainda que em seu percentual mínimo (dez por cento), resultaria em honorários exorbitantes, o que se afigura em descompasso com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Por outro lado, tendo em vista os aspectos do caso em concreto, não se mostra suficiente o valor fixado na sentença, devendo ser majorado para valor mais consentâneo com o trabalho profissional desenvolvido pelo advogado.
5. O artigo 997, §1o, do CPC dispõe que sendo vencidos autor e réu, ao recurso interposto por qualquer deles poderá aderir o outro. Diante da ausência de sucumbência recíproca, o recurso adesivo não pode ser conhecido.
6. Apelo da autora parcialmente provido. Apelo da ré não conhecido.